Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0718563-02.2018.8.07.0001) requerido em desfavor de JORGE SALIN CAIED, indeferiu seu pedido de consulta dos sistemas à disposição do Judiciário. Opostos embargos de declaração pelo agravante/exequente (ID 167475641 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 169353082 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 51266662), o agravante/exequente alega, em síntese, que o indeferimento da realização da pesquisa fere o princípio da efetividade e que a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. Sustenta a desnecessidade de esgotamento dos meios de localização de bens e valores do agravado/executado, para reiteração da pesquisa, e que não é possível condicionar o desarquivamento da execução à indicação de bens. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pela reforma da decisão agravada. Preparo aos ID`s 51266663 e 51266665. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que sequer alegado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora